Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-81.2023.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007882-81.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON LUGES DA SILVA - CPF: 003.058.741-79 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), OLENE PORTO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 735.652.531-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Apelação Criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Perseguição. Absolvição. Aplicação da pena mínima. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Parcial Provimento
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição. O apelante postula a
absolvição por insuficiência de provas pelo crime de perseguição e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do crime de perseguição; e (
ii
) se é possível a aplicação da pena mínima e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de perseguição foi mantida, com base em elementos probatórios consistentes — declarações firmes da vítima e registros audiovisuais — que revelam comportamento reiterado, invasivo e intimidatório do recorrente, suficiente para configurar o delito do art. 147-A do CP.

4. Deve ser afastada a negativação referente a personalidade do réu fundamentada em fatos já utilizados para configurar o crime autônomo de descumprimento de medida protetiva,
pois
configura
bis in idem
.

5. A substituição da pena privativa de liberdade é juridicamente inviável, diante da vedação contida na Súmula n. 588 do STJ, aplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça em contexto de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

6
. Apelação
parcialmente
provida.

Tese de julgamento:

“
1
. A palavra da vítima, quando coerente, persistente e corroborada por outras provas, possui especial relevância para sustentar condenação por crime de perseguição em contexto de violência doméstica.

2. A valoração negativa da personalidade, quando fundada em fato já valorado para configurar outro delito autônomo, configura
bis in idem
.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime praticado com violência ou grave ameaça em contexto de violência doméstica.
”

_____________

Dispositivos Relevantes Citados:
CP,
arts
. 147-A, § 1o, inc. II, e 61, inc. II; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.585.323/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.08.2025
;
Súmula
n. 588
.

TJMT, N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, Des. Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de re
curso de apelação criminal interposto por
Elton
Luges

d
a Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
C
omarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1007882-81.2023.8.11.0042
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, por três vezes,

e perseguição
(art. 24-A da Lei 11.340/06 e do art. 147-A, caput, do Código Penal)
, à pena
11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão,
em regime aberto,
além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiças
no ID
291811354
, postula a sua absolvição
com relação ao crime
de perseguição, sob o argumento de

insuficiência
de
provas

nos termos do art
.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. E,

subsidiariamente
, a aplicação da pena
mínima
com substituição de pena priva
tiva de liberdade por penas restritivas de direitos, em conformidade com os
princípios

da proporcionalidade e razoabilidade
.
Além disso, requer o
prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O
Ministério Público
,
nas
contrarrazões
que se encontram no ID 294298398
, requer o desprovimento deste recurso
. E, nesta instância revisora,

a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que está no ID 303149396
, manifestou
“
pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso interposto e, no mérito, na parte conhecida, pelo seu IMPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no
ID 280132886, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Conforme apurado, o denunciado ELTON LUGES DA SILVA e a vítima
Olene
Porto de Oliveira Marques conviveram maritalmente durante 4 (quatro) anos. Da relação adveio 1 (uma) filha. Ao tempo dos fatos, estavam separados.

A vítima já foi ameaçada pelo denunciado anteriormente, tendo registrado Boletim de Ocorrência e solicitado medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em 16.10.2022, nos autos de no 1015323-50.2022.8.11.0042. ELTON foi devidamente intimado da decisão judicial no dia 19/10/2022, conforme certidão positiva ID. 101887463 dos autos da MPU.

Ocorre que, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de manter contato com
Olene
, no dia 05/02/2023, por volta das 17h45min, o denunciado estava em via pública, localizada na rua Atlas, bairro Planalto, nesta capital, indo deixar a filha do casal na residência da genitora da vítima, conforme acordado judicialmente, contudo, ao encontrar
Olene
no trajeto, ELTON jogou seu veículo em cima da motocicleta em que a vítima estava, deixando-a com muito medo e, consequentemente, descumprindo as medidas protetivas impostas de manter contato com a vítima por qualquer meio.

Ainda, nos dias 12/02/2023 e 20/02/2023, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua E, no 04, quadra 13, bairro Ilza Terezinha, nesta capital, quando ELTON chegou, com a desculpa de levar a filha, e passou a gritar com
Olene
, dizendo: “SAI PRA FORA, VOCÊ FICA FINGINDO QUE NÃO ESTÁ ESCUTANDO!”, descumprindo novamente as medidas protetivas impostas e perseguindo a vítima incessantemente.
[...].

Conforme relatado, o apelante requer absolvição com relação ao crime
de perseguição, sob o argumento de
insuficiência de provas
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do crime
ficou
comprovada
pelos seguintes documentos:
portaria (ID
280132850);

boleti
n
s
de ocorrência n.
2023.33628
(ID
280132851
)
e n
. 2023.54932 (ID 280132852);
termos de declarações da
vítima
(ID
280132853
)
e (ID 280132851, p. 4-5)
;

relatório de imagens
(ID
280132861, 280132862 e 280132863);
vídeo
(
ID 280132865)
,

como também pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que tange à
autoria delitiva
, embora a defesa sustente a ausência de provas capazes de demonstrar que o acusado praticou o crime de perseguição, a análise acurada do conjunto probatório revela, de forma segura e objetiva, que sua responsabilidade penal restou satisfatoriamente comprovada. Com efeito, a defesa não logrou êxito em apresentar elementos idôneos que pudessem infirmar — ou ao menos enfraquecer — a sólida construção fático-probatória delineada na denúncia e confirmada na sentença condenatória.

Ressalte-se que o apelante deixou de prestar esclarecimentos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

De outro lado, a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida ao longo da persecução penal, manteve um discurso firme, coeso e harmônico, demonstrando segurança e coerência ao relatar os episódios que configuram a prática delitiva. A consistência e estabilidade de suas declarações emprestam especial credibilidade ao seu testemunho, o qual, aliado aos demais elementos constantes dos autos, corrobora com elevado grau de convencimento a materialidade e a autoria do delito de perseguição imputado ao recorrente
.

De fato,

ao ser ouvida
em
05.02.2023,
a vítima prestou relato minucioso e circunstanciado sobre os fatos em apuração, evidenciando de forma clara o caráter reiterado e invasivo da conduta do ex-companheiro — ora apelante — e manifestando, com veemência, o esgotamento emocional decorrente da constante perseguição a que vinha sendo submetida, conforme se depreende do trecho do depoimento a seguir transcrito:

[...]
QUE a vítima relata que requereu a Medida PROTETIVA no1015323-50.2022.8.11.0042 contra ELTON LUGES DA SILVA seu ex-marido;
QUE a vítima relata que não aguenta mais seu ex-marido lhe perseguindo e lhe xingando
; QUE ELTON paga UBER para segui lá e ver o que a vítima está fazendo;
QUE ELTON passa diariamente em frente
a
sua casa e de sua família; QUE mesmo ele sendo ciente da medida protetiva ele insiste em ir até a casa da vítima para ver sua filha
; QUE a vítima já falou para ELTON não chegar perto dela, mas, mesmo assim, ele insiste; QUE na data de hoje ELTON estava com a filha menor de idade e que era para entrega
la
para sua mãe como combinado, mas acabou a encontrando no caminho;
QUE a vítima estava em sua motocicleta onde ele jogou seu
veiculo
para cima da mesma
; QUE a vítima teve que parar, pois o mesmo começou a xinga
la
de FILHA DA PUTA e MENTIROSA; QUE ELTON fala que não teme a justiça e que não irá cumpri a medida de proteção; QUE a vítima relata que não aguenta mais as perseguições do ex-marido; [...]

(ID
280132851)

Da mesma forma, em 28.02.2023, a vítima
Olene
, em sede extrajudicial, narrou que requereu medidas protetiv
as, mas que o recorrente já descumpriu mais de uma vez;
e
que ela não
aguenta mais as perseguições do apelante (ID

280132853)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos anteriormente narrados e deixou claro que o apelante cometeu o crime de perseguição, conforme se infere da transcrição da sua narrativ
a, abaixo reproduzida:

[...
]

Promotor:
Viu, Dona
Olene
, esse processo aqui é sobre descumprimento de medida protetiva e perseguição. Figurando aqui, como acusado, Elton
Luges
da Silva, como vítima a senhora, consta que a senhora estava com medida protetiva que impedia o Elton de aproximar-se da senhora, de manter contato com a senhora. E ele foi intimado dessas medidas no dia 19 de outubro de 2022 e no ano seguinte, no dia 5 de fevereiro de 2023, Ele estaria perseguindo a senhora na rua e em determinado momento jogou o veículo, aproximou da motocicleta da senhora, aparentemente com a intenção de derrubar a senhora ou com a intenção de mostrar que estava ali seguindo a senhora. E esse ato foi interpretado como um descumprimento de medida protetiva. E o outro descumprimento ocorreu no dia 12 de fevereiro e 20 de fevereiro, duas vezes. Depois que a senhora estava na sua residência e o Elton chegou lá com a desculpa de levar a criança e passou a gritar na frente da casa o nome da senhora, descumprindo de novo porque aproximou-se da senhora, descumprindo lá a proibição. Então são três momentos aqui em que houve esse descumprimento
e também
essa persistência em
em
seguir a senhora e ficar indo
onde
a senhora estava, foi interpretado na elaboração como ato de perseguição que causou transtorno, causou incomodo, perturbação do sossego da senhora. Então é sobre esses fatos. Hoje na audiência judicial, a palavra da senhora é decisiva no processo. É importante que a senhora fale a verdade e relate para nós o que aconteceu aí.

Vítima:

Sobre esse dia que el
e
perseguiu
eu
, eu estava andando ali na avenid
a
Aveni
da
próxima de casa, Solar Chapada, aí ele mandou encostar
,
eu estava de moto e ele estava de carro. Ele mandou encostar, eu acho que era carro, não me lembro se era carro, se era moto, faz tempo. Eu acho que era moto também, parece.
Eu não sei se era carro ou moto, ele mandou encostar, ele falava... ah é, foi de carro.
Ele falava "Encosta, encosta aí". E aí eu fiquei com medo dele, porque aí que eu corri mais ainda e aí ele atravessou outro carro na frente, ele rodou outro carro e tudo para tentar alcançar eu e eu fui correndo aí quando chegou lá no batalhão da polícia ali né eu parei e esperei ele vir né se ele quisesse conversar comigo é para ele conversar comigo na frente ou batalhão da polícia né Aí ele não chegou lá onde que e
u
ta
va
né em frente a, na avenida do CPA aqui, em frente ali do atacadão da moto né Aí eu parei lá fiquei no batalhão da polícia e esperei ele chegar né se ele quisesse conversar alguma coisa comigo ele era pra conversar só na frente do batalhão né só que aí ele sumiu
aí nessa hora que ele sumiu eu fui na delegacia registrar o boletim de ocorrência em descumprimento de medida protetiva.

Promotor:
E nesse momento que ele abordou a senhora e simulando que queria conversar com a senhora, foi lá no bairro do Planalto?

Vítima:

Ele falou
pra
eu
encostar,
eu
tava

de moto ele jogou o ca
rr
o, assim, para o rumo do meio e fio né, mandou eu encostar e eu de moto eu fui mais na frente que eu estava de moto, aí eu consegui sair fora dele, mas eu fiquei com medo
.

Promotor
:

A senhora estava com a medida protetiva, a senhora ficou com medo assim de ocorrer o que ali no momento?

Vítima
:

Eu fiquei com medo de ele jogar o carro em cima de mim. Eu não sabia o que ele queria fazer. No momento eu não sabia o que passava pela cabeça dele, não sei nem o porquê ele estava vindo atrás de mim. Eu não podia conversar com ele mais, não tinha nada para conversar com ele
.
[...
].

(
T
ranscritos
d
a oitiva
da vítima
Olene
Porto
d
e Oliveira Marques
,

mídia vista no
ID
280132899
)
.
Destacamos

E, c
omo se sabe, as palavras da vítima nos casos relacionados à violência doméstica têm relevante valor probatório, embora devam estar em consonância com o conjunto probatório existente nos autos para que tenha robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória.
No
caso destes autos foi exatamente isso que aconteceu, na medida em que as declarações da ofendida, firmes e coerentes nas duas
fases processuais, apontando que apelante realmente a
perseguiu
.

Aliás, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO/STALKING NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovadas a existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e de Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1o, do CP), no âmbito doméstico, não há como absolver o réu, mormente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, demostram segurança ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo.

Nos crimes praticados no seio doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo quando corroborada por outros meios de prova
como na hipótese, a exemplo dos depoimentos das testemunhas em sintonia nas duas fases do processo, com as palavras da vítima.

(N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.07.2024, publicado no DJE de 12.07.2024)
Destacamos

Ademais,
as supracitadas declarações da vítima encontram-se corroboradas por prova audiovisual constante nos autos — especificamente, vídeo que registra o momento em que o réu se dirige à residência da ofendida, ocasião em que se estabelece inequívoca discussão entre ambos —, reforçando de modo categórico a veracidade dos fatos e a autoria delitiva atribuída ao recorrente, conforme se infere da transcrição abaixo reproduzida:

[...]
Vítima:
Não, não, você tem que entender o seguinte, lá na audiência, a gente tem que conversar numa boa, na audiência, lá
tá
falando na audiência que você tem que pegar a Ane Gabriele sexta-feira e entregar no domingo.

Apelante:
Eu nunca imaginei que você ia agir da forma que você
ta
agindo.

Vítima:

Eu
tô
agindo como? Conforme a lei.

Apelante:
Da forma como você
tá
fazendo, as suas atitudes, desde o começo, v
ocê vem com esse
misterinho
de falar de medida protetiva, você sabe por causa do que que é.

Vítima:

Por causa do que?

Apelante:

Você não é besta.

Vítima:
Por causa do que que é? As medidas protetivas é por causa de que? Não, mas você veio aqui
pra
me ameaçar?

Apelante:
Não, você não é besta, não
to
ameaçando você não, só falando que
se eu for preso mais uma vez por causa de você... já era.

Vítima:
O que você vai fazer? Você está me ameaçando?
[...]. (
ID
280132865
)

Destacamos

Igualmente, as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas na residência da ofendida, constantes dos
IDs
280132861, 280132862 e 280132863, revelam que o apelante, em mais de uma oportunidade, aproximou-se da residência dela, mesmo estando plenamente ciente da vigência de medidas protetivas de urgência que lhe impunham restrição de contato e aproximação. Tal conduta
evidencia
não apenas a reiteração do comportamento persecutório, mas, sobretudo, o deliberado descumprimento de ordem judicial regularmente constituída, em manifesta demonstração de desprezo à autoridade do Poder Judiciário e à legalidade vigente.

Desse modo, fica evidente que o apelante cometeu o crime de perseguição
.
E,
a respeito
de
ste delit
o
,
destaca-se que
a Lei n. 14.132, de 31 de março de 2021, inseriu o art. 147-A no Código Penal
, e
descreveu o crime de perseguição, também conhecido c
omo
stal
king
, nos seguintes termos:

Art. 147-A.
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1o A pena é aumentada de metade se o crime
é
cometido:

I –
contra
criança, adolescente ou idoso;

II –
contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3o Somente se procede mediante representação.

A respeito da temática, o doutrinador Rogério Greco, assim se manifesta:

[...] Exige a lei,
para efeitos de configuração dessa perseguição, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitua
l. Isso quer dizer que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não se configurará no delito em estudo. Assim, imagine-se a hipótese daquele que, durante uma festa, tenta, a todo custo, ficar amorosamente com uma mulher que ali se encontrava junto com outros amigos. Ela repele a abordagem, pois não se sentiu atraída pelo sujeito. Contudo, o agente volta a insistir várias vezes durante a mesma noite, sendo rejeitado em todas elas. Essa situação é extremamente desconfortável para aquela mulher. No entanto, não poderíamos falar, aqui, em crime de perseguição. (...) É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades.
Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico
.

(Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 2021)Negritamos.

Dessume-se, pois, da tipificação legal que o crime de perseguição possui natureza formal e se consuma quando a vítima tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção, ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma reiterada.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, da análise do depoimento prestado pela vítima, nas fases inquisitiva e judicial, de forma firme e coerente, ficou evidenciado que o apelante a perseguiu por diversas vezes, conforme narrado na peça inicial, perturbando sua esfera de privacidade
e
ameaçando sua integridade
psicológica
.

E, conforme já foi asseverado, a sua conduta ilícita consistia
na
utiliza
ção
do pretexto de
ver
a
filh
a
ou ir deixá-la na casa da vítima,
sendo que na medida protetiva havia ficado decretado que o apelante busca
sse e deixasse a filha na casa da genitora da vítima.

Por conseguinte,
como dito anteriormente
,
a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de perseguição por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

N
outr
o
turno
,
a defesa do
apelante
, de formar genérica,
requer

“
a aplicação da pena mínima, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante de primeiro grau quando da aplicação da sanção do apelante:

2.4 – DO DELITO DE PERSEGUIÇÃO

A pena prevista para o crime de perseguição previsto no artigo 147-A, do Código Penal é de reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Tal pena é aumentada da metade quando o crime
é
cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal.
Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal;
tenho que o acusado é tecnicamente primário;
não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca da conduta social
; as circunstâncias não se mostraram prejudiciais ao acusado; a consequência do delito é inerente ao tipo penal; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Os motivos
do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista, inconformado com o término, demonstrando o seu desprezo à ordem e, principalmente, a vítima. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

A personalidade do acusado deve ser negativada
, tendo em vista que ele ciente de prévia medida protetiva fixada, não só as descumpriu como também, praticou novos delitos em desfavor da vítima, evidenciando seu caráter voltado para a prática criminosa. Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “o cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base”. (
AgRg
no Agravo Em Recurso Especial no 2.096.858 – SE).

Considerando tais circunstâncias do delito de perseguição, aumento a pena no quanto de 1/8 (um oitavo), e fixo
a pena-base em 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além do pagamento 12 (doze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP)
.

Na segunda fase da dosagem penal,
reconheço a agravante 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, exaspero a pena no quantum 1/6 (um sexto), chegando
a
pena em
8 (OITO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, além do pagamento de 14 (catorze) dias multa.

Na terceira fase, constata-se a presença
da causa de aumento prevista no §1o, II, do art. 147-A do CP, motivo pelo qual aumento, na metade, a pena, e, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno definitiva, em 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, além do pagamento de 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP)
. E, diante da ausência de outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena,
torno DEFINITIVA, em 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, além do pagamento de 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP), por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do
crime
.

Destacamos

(ID 280132909)

Observa-se que a sentenciante negativou duas circunstâncias na primeira fase dosimétrica, os motivos do crime e personalidade do acusado
,
oportunidade
em que
aumento
u
a pena-base em
1(um mês) e 17(dezessete) dias
.

S
eguindo essa ordem de ideia, salienta-se que
ao valorar negativamente a personalidade do apelante na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença incorreu em evidente
bis in idem
. Isso porque, fundamentou a valoração negativa no fato de o acusado, ciente da existência de medida protetiva de urgência, não apenas t
ê-la descumprido, mas também ter reiterado a prática de condutas delitivas contra a mesma vítima.

Ocorre que
,
tais condutas já foram objeto de condenação autônoma pelo crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei n
.
11.340/2006, no mesmo caderno processual. Assim, utilizar esse mesmo fato para agravar a pena-base, a título de personalidade, viola o princípio do ne
bis in idem
, pois configura dupla valoração da mesma circunstância fática.

Diante do reconhecimento do
bis in idem
, impõe-se o afastamento da valoração negativa da personalidade do apelante, com o consequente reajuste da pena-base.

Considerando o afastamento de uma d
as circunstância
s
, e mantendo a fração de
1/8
,
a
pena-base deve ser fixada em
6

(seis) meses, 22(vinte e dois) dias, e 11(onze) dias multa,
mantidos os demais parâmetros da sentença.

Na segunda fase, mantém-se a agravante 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, exaspero a pena no quantum
de
1/6 (um sexto), chegando
à
pena em 7(sete) meses,
2
5

(vinte e
cinco
) dias e 13(treze) dias-multa
.

Na terceira fase, mantém-se
a causa de aumento prevista no §1o, II, do art. 147-A do CP, motivo pelo qual aumento, na metade,
totalizando em
1
1(onze) meses, 2
2
(vinte e
dois
) dias e 2
0
(vinte
)
dias-multa
.

Além disso, o
pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
não merece acolhimento
.

De fato, tratando-se de crime de perseguição praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostra-se juridicamente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos da
S
úmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual
dispõe que
:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

A propósito,
recentemente,
Superior Tribunal de Justiç
a decidiu que
“[...]

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é permitida, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a Súmula n. 588/STJ, devido à prática de infrações mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica.
[...]
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.585.323/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025.)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Elton
Luges
da Silva
, exclusivamente para afastar a valoração negativa da personalidade do acusado, redimensionando, por conseguinte, a pena aplicada pelo crime de perseguição para 11 (onze) meses e 2
2
(vinte e
dois
) dias de reclusão, além de 2
0
(vinte
) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

E mantenho a pena do crime de descumprimento de medida protetiva ao total de
11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, bem como o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025